Tribunal: STF
Processo: RHC 232708
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ART. 1º, I E VII, DA LEI Nº 9.613/1998. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGEDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº  769.590, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "PLATINA". LAVAGEM DE DINHEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCULTAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO NARCOTRÁFICO. PROVAS EMPRESTADAS. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Extraiu-se do autos que as questões referentes à inobservância do contraditório, à ausência de homologação e de tradução das provas emprestadas, bem como de ausência de trânsito em julgado do feito do qual a prova é proveniente, não foram suscitadas ou examinadas no Tribunal de origem, não devendo ser apreciadas de logo e diretamente por esta Corte, para não se incorrer em indevida supressão de instância. 



    2. No mais, do que consta do aresto impugnado, foram requeridas diligências por meio de Cooperação Jurídica em Matéria Penal Brasil/Espanha, tendo as autoridades espanholas enviado "uma tabela de fatos objetivos detectados no ano de 2011 (folha 95), com citação de apreensões de grandes quantidades de drogas e armas, tendo enviado ainda cópias de transcrições de conversas entre Alex Pareja e integrantes do grupo, captadas nos anos de 2010 e 2011, conforme consta do resumo feito às folhas 118/120, traduzidos os diálogos às folhas 202/205", não se verificando flagrante ilegalidade, haja vista que o Tribunal de origem reconhece que as provas foram obtidas de modo regular. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "As provas produzidas no exterior e compartilhadas por meio de cooperação internacional (MLAT), quando devidamente autorizadas e submetidas ao contraditório, são válidas e podem ser utilizadas no âmbito do processo, na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte." (AgRg no AREsp n. 869.623/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.). 



    4. As instâncias ordinárias afirmaram a existência de elementos suficientes de prova de que "com recursos direta ou indiretamente advindos do narcotráfico, o apelante Alexander Pareja Garcia adquiriu empresas e imóveis no Brasil, fazendo uso de nomes de terceiros nas transações comerciais e movimentações financeiras. As operações permitiram ocultar a origem e natureza dos recursos, bem como o real titular, havendo indícios mais que suficientes do crime antecedente de tráfico internacional de drogas e organização criminosa, como também do possível envolvimento de Alexander Pareja Garcia com tais ações criminosas, conforme exigido pelo artigo 2°, § 1º da Lei nº 9613/98".



    5. Concluir de maneira diversa ao que foi consignado pelo Tribunal de origem, infirmando a constatação de que "restou provado que o apelante Alexander Pareja Garcia, mesmo com seus bens bloqueados pela justiça, passou a acumular e gerir patrimônio de elevado valor, entre os anos de 2009 e 2012, sempre em nome de terceiros, sem que os envolvidos tivessem justa causa econômica para a realização dos negócios imobiliários e empresariais", com o fim de haver absolvição pelo crime de lavagem de dinheiro demandaria, inevitavelmente, revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado no writ, via estreita, de cognição sumária. 6. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa em razão da prática do crime tipificado no art. 1º, I e VII, da Lei nº 9.613/1998.



    No Tribunal de origem, a sentença foi mantida consoante a seguinte ementa:



    "PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTIGO 1º, INCISOS I e VII DA LEI 9613/98. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OCULTAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO NARCOTRÁFICO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. 



    1. Apelantes que lavaram dinheiro do narcotráfico internacional ao adquirir diversas empresas e imóveis em solo brasileiro, em nome de familiares e de terceiros. Um dos apelantes é considerado líder de um grupo criminoso que remetia grandes partidas de cocaína para o exterior, ao passo que o segundo apelante ajudava nas aquisições e emprestava o próprio nome para figurar como proprietário formal de empresas. Alegações de que os valores teriam procedência lícita, não comprovadas.



    2 - A prática de lavagem de dinheiro descrita no artigo 1º, I e VII, c/c § 4º da Lei 9613/98 é evidenciada com a ocultação dos reais destinatários dos recursos financeiros, o que foi possível com a aquisição de bens e empresas em nome de terceiros, dificultando o rastreamento da origem e natureza dos recursos. 



    3 - A fixação da pena-base, em patamar um pouco acima do mínimo legal não afronta o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, uma vez que presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados. Dosimetria alcançada é suficiente tanto para repressão quanto para a prevenção de outros crimes (artigo 59 do Código Penal).



    4 - Negado provimento aos recursos."



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, foi denegado e o agravo regimental interposto foi apreciado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e em supostas nulidades processuais. 



    Aduz que “as provas emprestadas utilizadas do processo principal não cumpriram os requisitos necessários para seu manejo nos autos da instrução criminal” e entende que “as provas que embasaram a condenação, nulas de pleno direito, também torna a condenação nula de pleno direito”. Pondera, também, que “não há que se falar que o paciente tenha ocorrido em qualquer das fase previstas para a consumação do delito de lavagem de dinheiro, não podendo assim configurar qualquer indício de autoria do mesmo”. Advoga “que o Ministério Público Federal – MPF utilizou-se de provas obtidas em processo de investigação sofrido pelo paciente, que tramitou na Espanha no ano 2012, não havendo nenhuma decisão homolgando a utilização daquelas supostas provas no Brasil”, bem como que “os documentos e provas em língua estrangeira não podem estar descobertos de tradução oficial juramentada, pois isso também gera total nulidade de condenação em caso de seu embasamento ter sido proviniente de provas em idioma distinto ao português, como é o caso apontado nos autos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ex positis, requer: 



    a) seja dado provimento ao presente Recurso para que para que sejam reconhecida a nulidade das provas emprestadas aos autos do processo que apurou o delito de Lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais, dissimulação e ocultação de valores proveniente de crimes por não ter cumprido os requistos inerentes ao emprestimos de provas ja demonstrado na inicial deste writ e por terem sido utilizadas em meio de reciclagem ante a flagrante ilegalidade de terem sido retiradas de processo de investigação ocorrido em Estado Estrangeiro, qual seja, na Espanha, o qual foi arquivado no ano de 2012.



    b) caso entenda-se pelo não conhecimento do Habeas Corpus, seja dado provimento ao presente recurso para que seja concedida a ordem de ofício reconhecendo a nulidade das provas emprestadas aos autos do processo que apurou o delito de Lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais, dissimulação e ocultação de valores proveniente de crimes por não ter cumprido os requistos inerentes ao emprestimos de provas ja demonstrado na inicial deste writ e por terem sido utilizadas em meio de reciclagem ante a flagrante ilegalidade de terem sido retiradas de processo de investigação ocorrido em Estado Estrangeiro, qual seja, na Espanha, o qual foi arquivado no ano de 2012.;



    c) seja concedida a medida liminar para suspender os autos do processo principal que apurou o delito de Lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais, dissimulação e ocultação de valores proveniente de crimes, até o deslinde final do presente writ, sendo inequívocas as provas acostadas nos autos”



    Em contrarrazões recursais, o Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, observo que, no recurso ordinário, a parte recorrente não impugnou os fundamentos do acórdão do Superior Tribunal de Jsutiça relativos i) à impossibilidade de supressão de instância concernentes “às questões referentes à inobservância do contraditório, à ausência de homologação e de tradução das provas emprestadas, bem como de ausência de trânsito em julgado do feito do qual a prova é proveniente”; ii) à aplicação do entendimento jurisprudencial “no sentido de que ‘As provas produzidas no exterior e compartilhadas por meio de cooperação internacional (MLAT), quando devidamente autorizadas e submetidas ao contraditório, são válidas e podem ser utilizadas no âmbito do processo, na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte.’; iii) ao reconhecimento da “existência de elementos suficientes de prova” para a condenação do paciente; e iv) à impossibilidade de se proceder ao “revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado no writ, via estreita, de cognição sumária” com o fim de haver absolvição pelo crime de lavagem de dinheiro, não houve a impugnação específica do decisum objurgado, tornando as matérias incognoscíveis nesta Suprema Corte. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. CARÊNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não sendo suficiente a mera reiteração dos termos aduzidos na inicial do writ. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Agravo regimental não conhecido. (RHC 229.061-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 228.861-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2023)



    Sob prisma diverso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis :  



    “[...] A despeito das alegações defensivas, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ainda que não se desconheça a complexidade e a relevância da questão tratada nestes autos. 



    Extraiu-se do autos que as questões referentes à inobservância do contraditório, à ausência de homologação e de tradução das provas emprestadas, bem como de ausência de trânsito em julgado do feito do qual a prova é proveniente, não foram suscitadas ou examinadas no Tribunal de origem, não devendo ser apreciadas de logo e diretamente por esta Corte, para não se incorrer em indevida supressão de instância. 



    No mais, do que consta do aresto impugnado, foram requeridas diligências por meio de Cooperação Jurídica em Matéria Penal Brasil/Espanha, tendo as autoridades espanholas enviado "uma tabela de fatos objetivos detectados no ano de 2011 (folha 95), com citação de apreensões de grandes quantidades de drogas e armas, tendo enviado ainda cópias de transcrições de conversas entre Alex Pareja e integrantes do grupo, captadas nos anos de 2010 e 2011, conforme consta do resumo feito às folhas 118/120, traduzidos os diálogos às folhas 202/205", não se verificando flagrante ilegalidade, haja vista que o Tribunal de origem reconhece que as provas foram obtidas de modo regular. 



    Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "As provas produzidas no exterior e compartilhadas por meio de cooperação internacional (MLAT), quando devidamente autorizadas e submetidas ao contraditório, são válidas e podem ser utilizadas no âmbito do processo, na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte." (AgRg no AREsp n. 869.623/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.). 



    Outrossim, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de elementos suficientes de prova de que "com recursos direta ou indiretamente advindos do narcotráfico, o apelante Alexander Pareja Garcia adquiriu empresas e imóveis no Brasil, fazendo uso de nomes de terceiros nas transações comerciais e movimentações financeiras. As operações permitiram ocultar a origem e natureza dos recursos, bem como o real titular, havendo indícios mais que suficientes do crime antecedente de tráfico internacional de drogas e organização criminosa, como também do possível envolvimento de Alexander Pareja Garcia com tais ações criminosas, conforme exigido pelo artigo 2°, § 1º da Lei nº 9613/98.”



    Observo que o pedido principal deste recurso ordinário se adstringe a que seja “reconhecida a nulidade das provas emprestadas aos autos do processo que apurou o delito de Lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais, dissimulação e ocultação de valores proveniente de crimes por não ter cumprido os requistos inerentes ao empréstimos de provas já demonstrado na inicial deste writ e por terem sido utilizadas em meio de reciclagem ante a flagrante ilegalidade de terem sido retiradas de processo de investigação ocorrido em Estado Estrangeiro, qual seja, na Espanha, o qual foi arquivado no ano de 2012”.



    Sendo esse o contexto, verifico que o Tribunal a quo consignou que “as questões referentes à inobservância do contraditório, à ausência de homologação e de tradução das provas emprestadas, bem como de ausência de trânsito em julgado do feito do qual a prova é proveniente, não foram suscitadas ou examinadas no Tribunal de origem, não devendo ser apreciadas de logo e diretamente por esta Corte, para não se incorrer em indevida supressão de instância”. Já no que concerne à alegada ausência de elementos suficientes de prova, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, mercê da incompatibilidade da via eleita com o exame pretendido.



    Desta sorte, impende consignar que o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esses aspectos do mérito da questão levada ao seu conhecimento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, quanto aos argumentos no sentido de que “não existe nos autos nenhuma evidência de as atividades econômicas exercidas pelo paciente tenha sido financiadas com recursos de origem ilícita” e “não havendo ainda transito em julgado das provas obtidas no feito que apura o delito de tráfico internacional de drogas imputado supostamente ao paciente” e à conclusão de que não se poderia imputar a prática do delito previsto na Lei nº 9.613/98 ao paciente, cabe referir que a orientação adotada pelo Tribunal a quo, ao reconhecer que “as instâncias ordinárias afirmaram a existência de elementos suficientes de prova de que ‘com recursos direta ou indiretamente advindos do narcotráfico, o apelante Alexander Pareja Garcia adquiriu empresas e imóveis no Brasil, fazendo uso de nomes de terceiros nas transações comerciais e movimentações financeiras. As operações permitiram ocultar a origem e natureza dos recursos, bem como o real titular, havendo indícios mais que suficientes do crime antecedente de tráfico internacional de drogas e organização criminosa, como também do possível envolvimento de Alexander Pareja Garcia com tais ações criminosas, conforme exigido pelo artigo 2°, § 1º da Lei nº 9613/98” guarda consonância com a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, menciono à guisa de exemplo:



    AÇÃO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1. CISÃO PROCESSUAL. CORRÉ NÃO DETENTORA DE FORO POR PRERROGATIVA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA CISÃO EM FAVOR DE CORRÉU. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL NÃO EXTENSÍVEL. 2. TÉRMINO DO MANDATO PARLAMENTAR NO QUAL INVESTIDO UM DOS DENUNCIADOS. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA EM MOMENTO ANTERIOR. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM QO NA AP 937. 3. PRETENSÃO DE ADIAMENTO DO INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME TÉCNICO UNILATERAL DEFENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 4. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO POR CORRÉU. CARGA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. 5. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. CONFORMAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO. 6. CRÍTICAS AOS TRABALHOS PERICIAIS. FORMA DE COLETA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO MATERIAL PERICIADO. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 7. LAVAGEM DE DINHEIRO. ACERTAMENTO JURISDICIONAL DOS CRIMES ANTECEDENTES. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA HETEROGÊNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. ART. 2º, II, DA LEI 9.613/1998. 8. OCORRÊNCIA DOS CRIMES ANTECEDENTES SUPORTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CORRUPÇÃO PASSIVA E PECULATO. 9. AUTONOMIA DA OCULTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE PRODUTO DE CRIMES ANTERIORES. CONDUTA TÍPICA. 10. INVESTIMENTO DAS VANTAGENS OBTIDAS EM DELITOS ANTECEDENTES NO MERCADO IMOBILIÁRIO, MEDIANTE INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA. DISSIMULAÇÃO CONFIGURADA. 11. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURADAS A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NO PROPÓSITO DELITIVO COMUM DOS ASSOCIADOS. CONDENAÇÃO. 12. DENÚNCIA PROCEDENTE, EM PARTE. [...] 7. [...] À configuração do delito de lavagem de capitais é suficiente a demonstração da consciência do agente de que o objeto material das ações previstas na descrição abstrata do tipo é proveniente de infração penal, independentemente de comprovação da sua autoria ou punibilidade, nos termos do art. 2º, II e § 1º, da Lei 9.613/1998. 8. O conjunto probatório produzido revela-se idôneo a demonstrar a ocorrência dos crimes antecedentes, cujos frutos, segundo a tese acusatória, foram objeto material dos delitos de lavagem de capitais atribuídos aos denunciados. [...] (AP 1.030, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13/2/2020)



    Outrossim, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, além de não ter sido realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016). 



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente